Tribunal: TJES
Processo: 5002809-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002809-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVAIR VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORMALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO. MODALIDADE INSEGURA. FRAUDE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo negativa do consumidor quanto à relação jurídica, constitui ônus da instituição financeira fazer prova da veracidade do instrumento.

2. A contratação de serviço de modo impessoal, por meio de reconhecimento facial, sem conferência e garantia de informação adequada, representa risco que a instituição assume diretamente e não pode repassar ao consumidor, notadamente quando se trata de pessoa humilde, sem domínio do mecanismo;

3. Diante do reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário, a manutenção do lançamento das parcelas do empréstimo é manifestamente irregular, devendo estas ser restituídas observando a modulação do EREsp 1.413.542/RS;

4. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo por fraude bancária possibilitado por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002809-60.2022.8.08.0048

Apelante: Devair Vieira dos Santos

Apelado: Banco Pan S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Devair Vieira dos Santos
contra a sentença de ID 14653003, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
Banco Pan S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões (ID 14653004), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não firmou os contratos de empréstimos consignados mencionados na inicial; (b) a prova apresentada pela instituição financeira – consistente em selfies e documentos digitais – é insuficiente para comprovar a manifestação válida de vontade; (c) não foi produzida prova pericial para atestar a autenticidade dos documentos apresentados; (d) a contratação, se ocorreu, foi mediante fraude, devendo ser anulada; (e) faz jus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 14653008).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de contratos de empréstimo consignado supostamente formalizados com a instituição financeira apelada e de reparações civis decorrentes do ato, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade deferida.

Para tanto, afirma, em síntese, que (a) não realizou os contratos de empréstimos consignados mencionados na inicial; (b) a prova apresentada pela instituição financeira – consistente em selfies e documentos digitais – é insuficiente para comprovar a manifestação válida de vontade; (c) não foi produzida prova pericial para atestar a autenticidade dos documentos apresentados; (d) a contratação, se ocorreu, foi mediante fraude, devendo ser anulada; (e) faz jus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do STJ, consubstanciado na Súmula 297, estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Em que pese a clara negativa da relação jurídica pelo consumidor, o banco apelado, quando instado a especificar as provas, apenas se reportou aos documentos já apresentados, consistentes em cópias dos contratos bancários firmados mediante reconhecimento biométrico, requerendo, então, o julgamento do processo.

No entanto, os contratos formalizados por meio de biometria facial não são meios hábeis e suficientes para conferir a legitimidade do negócio, sendo a insegurança da modalidade já foi reconhecida por esta Câmara e habitualmente veiculada nas mídias jornalísticas, cujos riscos não podem ser repassados ao consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE MEIO INDIRETO. FRAUDE RECONHECIDA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo negativa do consumidor quanto à relação jurídica, constituiu ônus da instituição financeira fazer prova da veracidade do instrumento. A contratação de serviço de modo impessoal, sem as conferências e garantia de informação adequada, é risco que a instituição assume diretamente e não pode ser repassado ao consumidor, notadamente quando se trata de pessoa humilde, sem domínio do mecanismo; 2. Diante do reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário e também pela devolução integral do valor do empréstimo, a manutenção do lançamento das parcelas do empréstimo é manifestamente irregular; 3. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo por fraude bancária possibilitado por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5003950-91.2023.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2025)

Considerando que a instituição não se desincumbiu de seu ônus para comprovar a regularidade e legitimidade dos contratos de empréstimos objeto do processo, deve ser reconhecida a nulidade de todos eles, com a restituição simples das parcelas descontadas até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de então, em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001050-72.2022.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/05/2025).

Com isso, considerando o impacto no benefício previdenciário do apelante em razão dos descontos indevidos, deve ser reconhecido o dano moral indenizável, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por reputar o respectivo valor adequado às peculiaridades do caso, além de estar compatível com os parâmetros já adotados por esta Câmara para casos análogos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos bancários de n. 340546034-0, 336424303-4, 3298177725-8 e 328635876-1, cujas parcelas indevidamente descontadas deverão ser restituídas ao autor de forma simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021) e, partir de então, em dobro, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.